Tribunal: TJSP
Processo: 2216619-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações compreendidos em contrato de cessão de uso de software. Ação e reconvenção. Decisão, que afastou suposta preclusão na indicação de assistente técnico e respectivo rol de quesitos. Recurso da ré, reconvinte. Desprovimento.